Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-28.2024.8.11.0034
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000487-28.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LAINY WEFFESTEN FELIX LUCENA - CPF: 061.294.181-75 (APELADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), MARLON GOMES BUENO (APELADO), BRUNO APARECIDO DE LIMA - CPF: 024.193.021-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE ROCHA DA SILVA - CPF: 040.269.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON CHAGAS BRANDAO - CPF: 044.354.031-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA ELESSANDRA GARCIA - CPF: 898.037.521-20 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SERGIO RAMOS DE SOUZA - CPF: 396.224.951-68 (VÍTIMA), MONNIZY D ABBADIA LEAL DA SILVA - CPF: 709.742.721-32 (ASSISTENTE), TARSSYLA LUANDA DE CASTRO SOUZA AGUERO - CPF: 733.741.641-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAINY WEFFESTEN FELIX LUCENA - CPF: 061.294.181-75 (APELANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), MARLON GOMES BUENO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU
MARLON GOMES BUENO
E, DE OUTRO LADO, DESPROVEU O RECURSO DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE TRÁFICO, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação criminal interpostos pelo acusado condenado pelos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e arts. 329 e 330 do Código Penal, e pelo Ministério Público, insurgindo-se, respectivamente, contra a legalidade das provas, a condenação pelos crimes imputados, a dosimetria e as custas; e contra o reconhecimento do tráfico privilegiado à corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca pessoal e domiciliar apta a ensejar nulidade das provas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter as condenações por tráfico, desobediência e resistência, bem como se há necessidade de redimensionamento das penas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas quanto à corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal é lícita quando amparada em fundada suspeita objetivamente aferível, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, sendo suficiente a observação de comportamento suspeito, como o descarte de objeto ao avistar a viatura, conforme precedentes do STF e do TJMT.

4.
A busca domiciliar é válida quando há flagrante delito ou consentimento do morador, sendo legal o ingresso após constatação de droga arremessada para o interior do imóvel, associado à informação do acusado e à autorização expressa da moradora.

5.
A prova testemunhal dos policiais, harmônica e coerente com os demais elementos, é idônea para sustentar condenação criminal, conforme orientação do TJMT e do STJ.

6.
A materialidade e a autoria do tráfico foram comprovadas pelos laudos, apreensões e depoimentos, além de elementos extraídos do aparelho celular indicando atuação em comércio ilícito.

7.
Os crimes de desobediência e resistência configuram-se de forma autônoma, pois houve fuga frente a ordem legal e posterior oposição violenta à recaptura, gerando lesões em agentes públicos.

8.
O princípio do
nemo tenetur se detegere
não autoriza o descumprimento de ordem legal nem a resistência violenta ao ato de prisão.

9
. A consunção entre desobediência e resistência é inaplicável, dada a autonomia dos delitos, a diversidade de bens jurídicos tutelados e a ausência de relação de meio-fim.

10.
A dosimetria deve observar critérios de proporcionalidade; a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima para valoração negativa dos antecedentes mostra-se mais adequada ao caso, impondo redimensionamento das penas.

11.
A confissão espontânea não incide quando o acusado nega a autoria ou apresenta versão incompatível com os fatos comprovados.

12.
A manutenção do regime inicial fechado é devida diante da multirreincidência e da pena aplicada, nos termos do art. 33 do CP e da jurisprudência do STJ.

13.
A isenção das custas processuais é juridicamente impossível, pois decorrem da lei; eventual suspensão da exigibilidade deve ser requerida na execução penal.

14.
A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas para ser afastada; inexistindo prova segura quanto à corré, mantém-se o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso defensivo parcialmente provido; recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A busca pessoal e a busca domiciliar são lícitas quando fundamentadas em fundada suspeita objetivamente constatada e, no caso da residência, também quando há flagrante delito ou consentimento do morador. 2. A prova testemunhal policial, quando harmônica e coerente com o conjunto dos autos, é idônea para fundamentar condenação penal. 3. Os crimes de desobediência e resistência são autônomos e não se consomem entre si, dada a diversidade de bens jurídicos tutelados e a independência das condutas. 4. A atenuante da confissão espontânea somente incide quando o agente admite a prática delitiva de modo claro e convergente com os elementos probatórios. 5. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 deve ser aplicada quando ausentes elementos concretos que demonstrem dedicação a atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 203, 240, § 2º, 244, 386, VII, 804; CP, arts. 33, 42, 44, 59, 65, III, “d”, 329, 330; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

STF
, AgR no HC 238.826, Rel. Min. Gilmar Mendes, 13.5.2024; STF, AgR no RHC 235.568, Rel. Min. Gilmar Mendes, 9.4.2024; HC 253.675 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 13.5.2025;
TJMT
, Enunciados Orientativos n. 07 e 08; ApCrim n.º 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE em 09/11/2023;
STJ
, AgRg no HC 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2025; AgRg no HC 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.6.2025; AgRg no HC 644.232/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 4.5.2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARLON GOMES BUENO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LAINY WEFFESTEN FELIX LUCENA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo réu
MARLON GOMES BUENO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000487-28.2024.8.11.0034, que condenou o réu
MARLON
às penas de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e
7 (sete) meses e 2 (dois) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 714 (setecentos e quatorze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
c/c
artigos 329 e 330 do Código Penal
; e, ainda, condenou a corré
Lainy Weffesten Felix Lucena
à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por sanções restritivas de direitos, mais o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
e §4º, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais (ID 308882013), o réu
MARLON GOMES BUENO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, suscita,
preliminarmente
,
a
nulidade das provas obtidas
em razão de suposto abuso de autoridade e da ausência de mandado judicial para a realização de
buscas pessoal e domiciliar
. No mérito, pugna pela sua
absolvição
quanto aos crimes de tráfico de drogas, resistência e desobediência
, alegando
insuficiência probatória
e
atipicidade das condutas
imputadas. De forma subsidiária, requer a
aplicação do princípio da consunção
entre os delitos de resistência e desobediência, a
revisão da dosimetria
das penas aplicadas, a
isenção
do pagamento das
custas processuais
e, por fim,
prequestiona

a matéria debatida nos autos
.

As contrarrazões recursais respectivas foram apresentadas pelo Órgão Ministerial (ID 308882022), que sustentou a regularidade das buscas
pessoal e domiciliar; a validade das provas produzidas e a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação do réu pelos crimes imputados, pelo que requereu seja negado provimento ao apelo da defesa.

De outro lado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
também interpôs apelação (ID 308882014), pleiteando o
afastamento
da
causa de diminuição de pena
à ré
Lainy Weffesten Felix Lucena
, sob o viés de que os elementos constantes dos autos demonstram sua dedicação a atividades criminosas, o que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, obstaria a concessão do benefício previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

A defesa de
LAINY
apresentou contrarrazões ao recurso ministerial (ID 308882025), defendendo a manutenção da sentença e o reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, sob o argumento de que é primária, possui bons antecedentes e não há nos autos prova concreta de sua dedicação a atividades criminosas ou de eventual vínculo com organização criminosa.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
e pelo
desprovimento
do apelo defensivo
, conforme parecer constante do ID 321779888.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
–
DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que os recursos em exame são tempestivos, foram interpostos por partes legítimas, e o meio processual adotado revela-se adequado e necessário para a consecução dos fins almejados. Assim,
CONHEÇO
dos apelos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo acusado
MARLON GOMES BUENO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a ilustre Defensoria Pública suscita, em sede preliminar, a
nulidade das provas obtidas durante a abordagem policial, bem como nas buscas pessoal e domiciliar
, sob o argumento de que tais diligências foram realizadas em desrespeito às normas constitucionais, especialmente pela ausência de fundadas suspeitas por parte da autoridade policial responsável pela abordagem. Por tal razão, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas colhidas, com a consequente absolvição do réu, diante da insuficiência probatória.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a tese defensiva foi expressamente suscitada nas alegações finais, oportunidade em que se alegou a ilicitude das provas derivadas das referidas buscas. Naquela ocasião, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

“
[...]

PRELIMINAR DE MÉRITO – ILICITUDE DAS PROVAS

3.
Sobre a preliminar de ilicitude das provas obtidas e derivadas da busca pessoal e da busca domiciliar
, apresentada por ambas as defesas, verifica-se que os denunciados defendem que não havia justo motivo para a busca pessoal efetuada no réu MARLON com consequente ilicitude da prova e da busca domiciliar posteriormente efetuada na residência da ré LAINY. Além disso, relatam a ocorrência de violência policial no momento da abordagem.

Compulsando os elementos acima descritos, entendo que a pretensão deve ser afastada.

Na forma do artigo 240, §2º e artigo 244 do Código de Processo Penal, compreende-se que a busca pessoal é lícita quando for amparada por fundada suspeita, sendo, neste caso, dispensada a expedição de mandado judicial. De igual modo, a busca domiciliar sem mandado judicial será lícita quando fundada por circunstâncias de justa causa para a existência de crime.

No caso em análise, os policiais militares Bruno Aparecido de Lima, Fabrício da Silva Valdanha e Washington Chagas Brandão, agentes de segurança pública responsáveis pela abordagem dos denunciados, relataram de forma uníssonas que o visualizaram o réu MARLON dispensar objeto ao avistar a viatura da polícia militar.

Deste modo, a busca pessoal foi fundada por motivo justo, qual seja, comportamento estranho do réu MARLON de dispensar objeto ao avistar a viatura da polícia militar. Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1001478-41.2022.8.11.0012

(...) 5. A busca pessoal realizada foi legítima, pois precedida de fundada suspeita decorrente do comportamento de um dos réus, que arremessou objeto ao solo ao perceber a presença policial. (N.U 1001478- 41.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Prosseguindo-se no relato dos policiais militares, vê-se que o réu foi avistado quando saía de uma residência e que o objeto foi arremessado do “portão para dentro”. Ou seja, dentro da residência da ré LAINY.

Ocorre que, mesmo neste caso, não vejo ilicitude na produção da prova eis que, frisando-se mais uma vez, se encontra amparada na justa suspeita decorrente da atitude do réu MARLON de se livrar de objeto que portava. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1001577-52.2021.8.11.0042

(...) 6. São legítimas as buscas domiciliares realizadas após detentor de drogas indicar o endereço da aquisição do material ilícito e a Polícia Militar, ao se dirigir ao local, encontrar o morador em frente ao imóvel em posse de entorpecentes. (N.U 1001577-52.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

Ainda sobre o tema, entendo por necessário frisar entendimento do Supremo Tribunal Federal que já decidiu que: “se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” – STF, RHC n. 229.514 AGR/PE, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicado em 23/10/2023. [...]

Assim, AFASTO a preliminar de ilicitude das provas obtidas e derivadas da busca pessoal e da busca domiciliar e, em continuidade, PROSSIGO na análise de mérito. [...]”.
–
Sentença, ID 308881990, p. 7-9
.

Nada obstante os argumentos defensivos, que sustentam a ilegalidade da abordagem policial, bem como das buscas pessoal e domiciliar – e, por conseguinte, a nulidade das provas e a absolvição do réu –, salvo melhor juízo, entendo que não houve ilicitude nos presentes autos.

Ainda que a inviolabilidade da intimidade e da vida privada constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, trata-se de prerrogativa que, como é comum no campo jurídico,
não possui caráter absoluto
. Ao contrário, admite exceções, nos termos dos artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, os quais autorizam a
realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa
.

Cumpre destacar que a busca pessoal, por sua própria natureza, prescinde de autorização judicial e de formalidades rigorosas, devendo estar lastreada em juízo de probabilidade objetivamente aferido, a partir dos indícios e das circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas
veicular,

pessoal

e domiciliar

realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Além disso, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
tem
reconhecido a legalidade da busca pessoal diante de comportamentos suspeitos
, tais como gesticulações, tentativas de fuga ou evasão. Vejamos:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2.
Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes
. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido.”
(AgR no HC 238.826 Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 13.5.2024) – destaquei.

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
. 3.
Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública
. 4. Agravo improvido.”
(AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 9.4.2024) – destaquei.

Em recente julgado
, a SUPREMA CORTE
reconheceu que o tirocínio policial, quando baseado em elementos objetivos, é suficiente para justificar a busca pessoal
,
in verbis
:

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. É dever do agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Violação ao princípio da dialeticidade. Ainda que superado, não haveria margem ao provimento do recurso.
A intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
. será ilícita a busca pessoal fundamentada no preconceito em razão da cor de pele, condição social, gênero, local de origem, idade ou deficiência.
A intuição policial, que orienta o agente do Estado a suspeitar de criminosos a partir de comportamentos objetivos, não macula o processo penal.
Agravo não conhecido.
(HC 253675 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-05-2025

PUBLIC 16-05-2025) – destaquei.

Do mesmo modo, é notório que o delito de
tráfico de drogas é crime permanente
, de modo que a
consumação se protrai no tempo
, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito.

E, recentemente, em julgamento ao RE nº 1.447.374/MS, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que,
exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço, trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5º da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

No presente caso, conforme se depreende dos depoimentos prestados pelos policiais militares
Bruno Aparecido de Lima
,
Fabrício da Silva Saldanha
e
Washington Chagas Brandão
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o réu
MARLON
foi flagrado dispensando um objeto ao perceber a aproximação da viatura policial – comportamento que caracteriza fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal.

O policial militar
Bruno Aparecido de Lima
relatou, em juízo, que, durante rondas no município de Dom Aquino, ao se aproximarem de uma residência, avistaram o recorrente
MARLON
, que, ao visualizar a viatura, lançou um invólucro ao chão, no interior do portão da referida residência. Tal narrativa foi corroborada pelos depoimentos dos citados colegas de farda, que confirmaram a atitude suspeita do acusado ao tentar se desfazer do objeto ao notar a presença da guarnição.

Verifica-se, assim, que estavam presentes os elementos necessários à realização da abordagem e da revista pessoal, nos termos autorizados pela jurisprudência e pela legislação vigente. Os fatos narrados evidenciam a legalidade da atuação policial, sobretudo diante da tentativa do réu de ocultar um item potencialmente ilícito ao se deparar com a guarnição.

No que tange à
busca domiciliar
realizada na residência da corré
Lainy Weffesten Felix Lucena
, igualmente não se constata qualquer irregularidade.

In casu
, o ingresso no imóvel ocorreu após a constatação de que o objeto descartado por
MARLON
tratava-se de substância entorpecente, aliada à informação, por ele prestada, de que a droga havia sido adquirida naquele endereço. Ademais, o artefato foi arremessado para o interior da casa, configurando situação de flagrante delito, hipótese que legitima o ingresso sem prévia autorização judicial.

Consoante os depoimentos colhidos, após a abordagem e apreensão da droga, o apelante informou ter adquirido o entorpecente com a moradora da residência,
Lain
y
, e que pretendia revendê-lo. Diante disso, os agentes públicos chamaram a referida moradora, que confirmou as declarações e acrescentou que havia mais substâncias armazenadas no interior da residência, autorizando o acesso dos policiais e acompanhando-os até o local onde os narcóticos estavam guardados.

Ressalte-se que, segundo os relatos constantes dos autos, a entrada no domicílio se deu mediante consentimento da moradora, que, além de franquear o acesso, indicou precisamente onde estavam os entorpecentes. Tal circunstância
afasta qualquer alegação de violação ao domicílio
.

Dessa forma, verifica-se que a abordagem inicial teve como finalidade averiguar eventual posse de material ilícito por parte do apelante, diante de sua conduta suspeita. A revista foi devidamente motivada, e a apreensão do entorpecente se deu em conformidade com os ditames legais.

Após a revista pessoal, foram localizadas porções de substância ilícita, que haviam sido lançadas pelo recorrente. Somente após essa apreensão – e mediante informação do próprio réu quanto à origem da droga – é que os policiais se dirigiram ao imóvel. No prosseguimento da diligência, foram encontradas outras substâncias ilegais no interior da residência da corré
Lainy
, o que corrobora a legalidade da busca domiciliar efetuada.

Ante o exposto,
rejeita-se
a tese de nulidade probatória
, por ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar promovidas, restando, por consequência, inviabilizado o acolhimento do pleito de absolvição por ausência de provas.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada e com o objetivo de melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face do recorrente
MARLON GOMES BUENO
e da coacusada
Lainy Weffesten Felix Lucena
, pela suposta prática das condutas delituosas tipificadas nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, bem como nos arts. 329 e 330 do Código Penal, nos seguintes termos:

“[...] I. Consta dos autos do presente inquérito policial que, no dia 11 de agosto de 2024, por volta das 20h00, em uma residência particular localizada Rua Hilario F. de Souza, bairro Beira Rio, neste município e comarca de Dom Aquino/MT, MARLON GOMES BUENO, vulgo “Japinha” ou “MK”, qualificado no ID. 168924026 e ID. 168924035, trazia consigo 05 (cinco) porções de cocaína, em forma de pasta base, pesando aproximadamente 4,65g (quatro gramas e sessenta e cinco centigramas) e 01 (uma) porção de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 4,20g (quatro gramas e vinte centigramas)1, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

II. Consta dos autos do presente inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo, em uma residência particular localizada Rua Hilario F. de Souza, bairro Beira Rio, neste município e comarca de Dom Aquino/MT, LAINY WEFFESTEN FELIX LUCENA, qualificada no ID. 168924023 e ID. 168924034, tinha em depósito 15 (quinze) porções de cocaína, em forma de pasta base, pesando aproximadamente 14,65g (quatorze gramas e sessenta e cinco centigramas) 01 (uma) porção de cocaína, pesando 0,35 (trinta e cinco centigramas)2, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

III. Consta, também, que em data incerta, mas até 11 de agosto de 2024, neste município é comarca de Dom Aquino/MT, LAINY WEFFESTEN FELIX LUCENA, qualificada no ID. 168924023 e ID. 168924034 é MARLON GOMES BUENO, vulgo “Japinha” ou “MK”, qualificado no ID. 168924026 é ID. 168924035, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou na o, as condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

IV. Consta, ainda, que no dia 12 de agosto de 2024, por volta das 08h30, no Hospital Municipal de Dom Aquino, localizado na Rua marechal Deodoro, KM 431, Dom Aquino/MT, MARLON GOMES BUENO, vulgo “Japinha” ou “MK”, qualificado no ID. 168924026 e ID. 168924035, desobedeceu à ordem legal dos policiais civis Sergio Ramos de Souza e Antônia Elessandra Garcia, no exercício da função pública.

V. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, MARLON GOMES BUENO, vulgo “Japinha” ou “MK”, qualificado no ID. 168924026 e ID. 168924035, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência contra os funcionários públicos Sergio Ramos de Souza é Antônia Elessandra Garcia - policiais civis, competentes para executá-lo.

Segundo restou apurado, durante patrulhamento de rotina, policiais militares se depararam com Marlon saindo da residência de Lainy, o qual ao avistar a viatura, dispensou um objeto e tentou empreender fuga.

No entanto, os policiais conseguiram realizar a abordagem, sendo que em revista pessoal não encontraram nada ilícito. Todavia, ao retornarem ao local onde o objeto foi dispensado, encontraram cinco porções de pasta base e uma porção de maconha ainda não fracionadas.

Durante a abordagem, Marlon afirmou que havia acabado de pegar a droga com Lainy, na residência em que acabara de sair. Assim, os policiais se dirigiram a tal residência, onde realizaram buscas e encontraram quinze porções de pasta base, ainda não fracionadas, e um eppendorf de cocaína, pronto para venda.

Posteriormente, Marlon foi levado pela polícia civil ao Hospital Municipal, alegando sentir dores. Após ser devidamente atendido, Marlon empreendeu fuga do local, motivo pelo qual os policiais civis o perseguiram e deram ordem de parada.

Porém, Marlon desobedeceu à referida ordem e continuou sua empreitada de fuga, sendo que apenas parou quando atravessou na frente da viatura. Todavia, o denunciado ainda não aceitou ser preso e, durante seu recolhimento, agrediu os policiais civis Sérgio e Antônia.

Ressalte-se que a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada, demonstram a estabilidade dos denunciados para a prática do tráfico de drogas, sendo Lainy a distribuidora de Marlon. [...]”
–
DENÚNCIA, ID 308881889
.

Passa-se, a seguir, à análise dos pedidos formulados pelas partes no mérito.

I –
RECURSO DEFENSIVO
: Da pretendida absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas:

A Defensoria Pública sustenta não estar comprovada a autoria
delitiva, em razão da fragilidade dos elementos de convicção colhidos ao longo da persecução penal, motivo pelo qual requer a
absolvição do acusado

MARLON
, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).

Todavia, tal alegação
não
se sustenta diante do robusto conjunto probatório constante dos autos.

A
materialidade do crime de tráfico de drogas
restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 308880375), pelo boletim de ocorrência nº 2024.238984 (ID 308880376), pelo termo de apreensão (ID 308880388) e pelo laudo pericial nº 511.3.10.9151.2024.195041 (ID 308881865), o qual atesta resultado positivo para cocaína e maconha:
21 porções de cocaína, totalizando 19,66g, e uma porção de maconha com peso de 4,2g
– substâncias de uso proibido no território nacional. Soma-se a isso a prova oral produzida tanto na fase administrativa quanto em juízo
.

A
autoria,
por sua vez, foi firmemente evidenciada pelos relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais descreveram, de forma uniforme e coerente, que o recorrente lançou um objeto ao notar a aproximação da viatura, posteriormente identificado como substância entorpecente. Ademais, o próprio réu, em conversa informal com os integrantes da guarnição no momento da abordagem, admitiu ter adquirido o material ilícito da corré
Lainy
, com a finalidade de revenda.

A negativa de autoria apresentada por
MARLON
durante as fases da investigação e instrução processual (ID 308880386 e relatório de mídias, ID 308881959)
mostra-se isolada e incompatível com o conjunto de provas
, especialmente com os depoimentos dos agentes públicos que participaram da diligência, os quais demonstraram harmonia e compatibilidade com os demais elementos constantes dos autos.

O policial militar
Bruno Aparecido de Lima
relatou que, durante patrulhamento no município de Dom Aquino, ao se aproximarem de uma residência, visualizaram o ora recorrente, que, ao notar a presença da viatura, arremessou um invólucro para o interior do imóvel, entre 20 e 50 centímetros além do portão. Informou que procederam imediatamente à abordagem, e, embora nada tenha sido encontrado com o suspeito na busca pessoal, foram localizadas porções de cocaína e maconha no chão, já dentro do lote. Relatou, ainda, que, em diálogo com os policiais,
MARLON
afirmou ter adquirido os entorpecentes com a moradora
Lainy
,
com intenção de revendê-los.

Disse que a moradora foi chamada, compareceu ao portão, confirmou a narrativa do acusado e informou que havia mais droga armazenada na casa, autorizando a entrada dos agentes e acompanhando-os até um quarto, onde, debaixo de uma rack de televisão, foram localizadas outras porções, que, segundo o policial, acredita serem de cocaína, não sabendo precisar se havia também maconha, nem as quantidades exatas. Após a localização do material, foi dada voz de prisão a ambos pelos crimes de tráfico de drogas.

Acrescentou que, em razão de
MARLON
ser oriundo de região de fronteira e ter declarado envolvimento com organização criminosa, a guarnição entrou em contato com o GEFRON, recebendo a informação de que havia mandado de prisão em aberto contra ele, decorrente de fuga em unidade prisional do Estado. Informou, ainda, que
MARLON
se identificou como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), com atuação infiltrada no Comando Vermelho, com o objetivo de vingar a morte de pessoa próxima. Destacou, por fim, que o portão da residência estava aberto, que o invólucro foi lançado no interior do lote, e que o ingresso na casa só ocorreu após autorização expressa da moradora. [Relatório de Mídias, ID 308881959].

As declarações dos policiais
Washington Chagas Brandão
e
Fabrício da Silva Saldanha
corroboram integralmente o relato acima. Relataram que, durante patrulhamento em Dom Aquino, avistaram
MARLON
saindo da residência de
Lainy
e, ao perceber a presença da viatura, ele arremessou um embrulho para o interior do imóvel, o qual foi localizado nas imediações do portão, contendo porções de pasta base e maconha. Indagado, o apelante confirmou que adquiriu o entorpecente com a moradora, que, ao ser abordada, permitiu a entrada da equipe e indicou o local onde havia mais material ilícito – sob a rack, em um dos quartos. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à delegacia.

Os policiais também confirmaram que havia mandado de prisão em aberto contra
MARLON
, o qual, inclusive, confessou ter vínculo com organização criminosa e que destinaria a substância à comercialização. Ressaltaram que o acusado estava sozinho no momento da abordagem, e que o material apreendido foi encontrado dentro do imóvel. [Relatório de Mídias, ID 308881959].

Saliente-se que o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares que atuaram na fase investigativa não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade dos seus depoimentos em juízo, os quais, além de amparados pela fé pública, foram prestados sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Destaca-se, ainda, a inexistência de qualquer elemento nos autos que aponte eventual interesse dos agentes estatais em incriminar, de forma gratuita ou injustificada, o acusado pelo evento delituoso
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou o
Enunciado Orientativo nº 08
, em sede de uniformização de jurisprudência, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Esse entendimento é igualmente respaldado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade e a força probatória dos testemunhos prestados por policiais, desde que coerentes com os demais elementos constantes dos autos e ausentes indícios de parcialidade ou motivação pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem afirmado que tais declarações são dotadas de fé pública e não podem ser desconsideradas exclusivamente em razão da função exercida pelos depoentes. Cabe à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
Ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

No caso concreto, cumpre salientar que, da análise do aparelho celular do apelante,
identificaram-se mensagens relacionadas à atividade de tráfico de drogas
, além de indícios de sua vinculação a organização criminosa – elementos que reforçam a destinação comercial do material apreendido. Conforme relatório pericial de extração de dados (ID 308881925), foram localizadas evidências expressivas que vinculam o acusado à prática do narcotráfico.

Dentre os registros, destaca-se o conteúdo do áudio nº 136, em que há nítida orientação sobre como evitar prisões em flagrante durante ações policiai:

“MEUS IRMÃOS OUTRA PARADA AÍ, VOCÊS SÃO CONHECEDORES QUE A QUEBRADA TÁ EM OPERAÇÃO, A POLÍCIA TÁ DAQUELE JEITO PRA CIMA DE TELEFONE NÉ, ENTÃO TELEFONE DOS TRABALHOS AÍ, SEMPRE AO SEU ALCANCE, SAIU NA RUA COM TELEFONE, SAIA ATENTO, SE FOR ENQUADRADO, QUEBRA DAQUELE JEITÃO, PODE NEM PENSAR DUAS VEZES NÃO, OUTRA COISA, FICAR COM O TELEFONE NO BARRACO AÍ, NÃO DEIXAR JOGADO PELOS CANTOS DA CASA NÃO, TELEFONE É PRÓXIMO DA GENTE, A GENTE NO MUNDO DO CRIME, A GENTE NÃO SABE A HORA QUE A POLÍCIA VAI DAR O BOTE, ENTÃO TELEFONE É PRÓXIMO ALI, TEM QUE TÁ PREPARADO PRA TÁ QUEBRANDO ELE. VAMOS METER MARCHA E VAMOS PRA CIMA.”

Em outras mensagens, o apelante troca informações sobre movimentações policiais, demonstrando atuação coordenada com outros indivíduos: “
NA ATIVA FAMÍLIA, RP PASSANDO À VILA OPERÁRIA, VAI ENTRAR AÍ NA QUEBRADA, TEM TRÊS POLICIAL DENTRO
” (áudio 308) e “
OPA, OPA MEUS IRMÃOS!! MEUS IRMÃOS NA ATIVA AÍ, OS HOMENS TÁ ROLETANDO AQUI PRO RUMO DO VILÃO, DA QUEBRADA DO VILÃO AQUI MEUS IRMÃOS
” (áudio 339).

Ainda, foram resgatadas conversas reveladoras da atividade de venda de drogas, como no áudio 355: “
OH FAMÍLIA É QUE EU TÔ AQUI NO BAR DA MINHA COROA MANO, E O LOKA PERGUNTOU SE O SR. PODE TRAZER VINTE REAL AQUI PARA ELE NA RODOVIÁRIA DE BAGULIO (ÓLEO)”
. Em seguida, no áudio 357, a resposta do apelante: “
EIN, EU TÔ SEM AQUI AINDA, TÁ LIGADO, EU VOU BUSCAR DAQUI A POUCO, DAQUI UMAS MEIA HORA EU JÁ VOU TER, AÍ VOCÊ AVISA PRA ELE, TA LIGADO, QUE EU LEVO NA ONDE ELE QUERER”.

Além da prova testemunhal produzida, destaca-se que a
quantidade
, o
fracionamento
e a
natureza
das substâncias apreendidas (cocaína e maconha) constituem fortes indícios da destinação comercial do material. A diversidade e a separação em porções evidenciam a finalidade de distribuição.

Nesse cenário, revela-se irrelevante a ausência de objetos comumente associados ao tráfico, como balança de precisão ou anotações, uma vez que o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de natureza mista alternativa, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. (
Enunciado Orientativo nº 07 da TCCR/TJMT
).

Dessa forma, as provas reunidas são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que os relatos dos policiais estão em harmonia com os demais elementos constantes dos autos – especialmente quanto à abordagem realizada durante patrulhamento, ocasião em que foi visualizada conduta suspeita do réu (lançamento de objeto), seguida da busca pessoal e da apreensão de substância ilícita, além da posterior entrada autorizada na residência da corré
Lainy
, onde mais droga foi localizada. No total, foram apreendidas
21 porções de cocaína, totalizando 23,86g, e uma porção de maconha com 4,2g
.

Ainda que a quantidade de entorpecente não seja expressiva, tal fato, isoladamente, não autoriza a absolvição ou desclassificação da conduta, sobretudo diante da prática conhecida como “
comércio formiguinha
”, em que a droga é fracionada em pequenas porções com o intuito de dificultar a detecção pela autoridade policial.

A propósito, este Egrégio Tribunal já se manifestou nesse sentido
:

“
[...].
Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado
. Recurso desprovido”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023) - destaquei.

As provas, portanto, são firmes e idôneas à formação do juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

À luz do princípio da persuasão racional, entendo demonstrada, de forma suficiente, a autoria do réu
MARLON GOMES BUENO
, com todos os elementos do tipo penal, o que
inviabiliza
o acolhimento da pretensão absolutória por insuficiência probatória.

Mantém-se, pois,
a condenação do sentenciado
.

II –
DO RECURSO DEFENSIVO
: Da pretendida absolvição pelos crimes de desobediência e resistência
:

A defesa sustenta a atipicidade das condutas descritas nos autos, argumentando que o apelante teria apenas exercido o direito de não produzir provas contra si mesmo (
nemo tenetur se detegere
). Todavia, a tese
não
encontra respaldo no conjunto probatório.

O delito de
desobediência
, previsto no art. 330 do Código Penal, consiste em “
desobedecer a ordem legal de funcionário público
”, tutelando a autoridade das determinações legitimamente emanadas por agentes estatais no exercício regular de suas funções. O núcleo do tipo penal é “
desobedecer
”, isto é, não cumprir ou contrariar deliberadamente ordem legal.

No caso em análise, o crime ficou caracterizado quando o recorrente, após ser conduzido ao hospital para atendimento médico sob custódia de policiais civis, aproveitou-se de um momento de distração para empreender fuga, ignorando expressa e inequívoca ordem de parada.

Essa dinâmica foi descrita em juízo pelo policial civil
Sérgio Ramos de Souza
, que esclareceu não ter participado da prisão em flagrante ocorrida na noite anterior, atuando apenas no dia seguinte, junto da colega
Alessandra
, após assumir o plantão. Informou que o preso relatava dores e solicitava atendimento médico. Conduzido ao hospital municipal, o réu foi atendido por profissional de saúde e, ao final, durante a retirada do atestado médico, fugiu correndo, algemado. O policial e sua colega o perseguiram, emitindo ordem de parada. Durante a perseguição, o apelante mudou bruscamente de direção, colidindo com o agente, que sofreu lesão no joelho. O detido também se debatia e resistia à contenção, o que resultou em lesão na policial
Alessandra
, ao tentar contê-lo. Posteriormente, o próprio
Marlon
admitiu que fugiu por medo e por querer ver a filha.

O policial civil afirmou que o tratamento dado ao detido foi correto, incluindo a condução ao hospital, e que inclusive iriam providenciar os medicamentos prescritos, que seriam anti-inflamatórios, sem indicação de enfermidade grave segundo o médico. Disse ainda que só após a tentativa de fuga passou a acreditar que
Marlon
teria simulado ou exagerado os sintomas para criar oportunidade de fugir. [Relatório de mídias, ID 308881959].

De forma convergente, a investigadora
Antônia Elessandra Garcia
confirmou, em juízo, que assumiu o plantão no dia seguinte e foi informada sobre a necessidade de atendimento médico do preso. Durante a saída do hospital, enquanto aguardava
Marlon
com seu colega, ele pediu água e, em seguida, fugiu pela porta de vidro. Após gritar por
Sérgio
, iniciaram buscas com a viatura. Conforme seu relato, o réu fugia correndo ao lado do veículo e, em certo momento, virou-se na direção da viatura e caiu. Mesmo após a queda, tentou resistir no chão, sendo imobilizado. A policial explicou que as escoriações em sua mão decorreram da tentativa de impedi-lo de deixar o hospital, enquanto
Sérgio
lesionou-se durante a recaptura. Ressaltou que o preso estava algemado pelas mãos e que a contenção física foi necessária. Afirmou, por fim, que
Marlon
mostrou-se arrependido e não comentou nada sobre o flagrante originário. [Relatório de mídias, ID 308881959].

Os depoimentos colhidos, aliados à confissão parcial do próprio apelante, demonstram, de forma inequívoca, o descumprimento deliberado de ordem legal emanada de autoridade pública, configurando o crime de
desobediência
.

Quanto ao crime de
resistência
, tipificado no art. 329 do Código Penal, trata-se da conduta de “
opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
”. No caso concreto, o delito restou configurado no momento subsequente à desobediência, quando o apelante opôs-se à recaptura, reagindo com violência e causando lesões ao agente público envolvido.

A investigadora
Antônia Elessandra

declarou que, ao ser recapturado, o réu resistiu fisicamente à prisão, desferindo socos e chutes, e lesionando o policial
Sérgio
. Esse relato é corroborado por laudo pericial que atestou “
Edema em joelho esquerdo com equimose avermelhada medindo 3 cm no mesmo mobilidade preservada do membro. Equimose avermelhada em primeiro quirodáctilo direito com mobilidade preservada
” (ID 308881866), compatíveis com os fatos descritos.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que teria havido apenas “
resistência passiva
” não se sustenta. As provas revelam oposição ativa e violenta à atuação policial, com lesões físicas comprovadas, afastando qualquer hipótese de mera inércia.

Também não prospera a invocação do princípio
nemo tenetur se detegere
, o qual protege o réu contra autoincriminação, mas não o autoriza a descumprir ordens legais ou a empregar violência contra agentes públicos no exercício de sua função.

Do mesmo modo,
revela-se improcedente o pedido subsidiário de reconhecimento da consunção entre os crimes de desobediência e resistência
. Embora os fatos tenham ocorrido em sequência temporal, tratam-se de condutas distintas, com objetos jurídicos diversos e momentos de consumação próprios.

A desobediência consumou-se com a fuga deliberada, contrariando ordem legal de parada; a resistência, por sua vez, verificou-se quando o apelante reagiu com violência à recaptura
. Configuram, pois, delitos autônomos, praticados em contextos diferentes e com desígnios específicos.

O
princípio da consunção
aplica-se quando um delito menos grave constitui meio necessário para a prática de outro mais grave, o que não se observa na hipótese dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“[...] 2 – Improcedente o pedido de absolvição do crime de desobediência se nos autos, além da confissão judicial do Apelante, há os depoimentos dos policiais relatando que o apelante não atendeu às ordens de parada, havendo a necessidade de perseguição. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência (art. 330 do CP). 3 - As declarações dos policiais condutores do flagrante, na qualidade de agentes públicos, têm presunção de veracidade e de legitimidade, assim como gozam de relevante força probatória. Na hipótese, há provas satisfatórias demonstrando que o apelante evitou ativamente a prisão, e com o apoio de parentes, criou dificuldades para a força pública executar ato legal, sendo necessário o uso de força moderada e de técnicas de imobilização e algemas. 4 – Inexistência de interesse recursal em relação ao pedido de redução da pena do crime de desobediência, eis que já foi fixada no mínimo legal. 5 -
Se o Apelante desobedeceu à ordem de parada, regularmente dada por agente da lei investido de suas prerrogativas funcionais, empreendendo fuga e, após perseguição, resistindo à atuação policial, opondo-se à execução de ato legal, a prova revela-se apta a demonstrar a ocorrência dos crimes de desobediência e de resistência
.
Assim, ainda que tenham sido praticados em um curto espaço de tempo, os delitos foram cometidos em ações distintas e com desígnios autônomos, não revelando nexo de dependência capaz de autorizar a aplicação do princípio da consunção
. 6 – [...].
(N.U 1000206-28.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 02/07/2024) – Destaquei.

“Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção.”
(N.U 0001246-18.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021) – Destaquei.

Diante desse panorama, restam demonstradas, de forma autônoma, a prática dos crimes de
desobediência
(art. 330, CP) e de
resistência
(art. 329, CP), sendo inaplicável o princípio da consunção. As provas colhidas afastam a tese de atipicidade e de exercício legítimo do direito de defesa, evidenciando que o comportamento do réu violou ordem legal e comprometeu a atuação legítima do Estado.

Mantêm-se, portanto, as condenações do sentenciado.

III –
RECURSO DEFENSIVO
– Da dosimetria da pena:

No que tange à dosimetria da pena, o recorrente questiona tanto a fração utilizada para valoração negativa dos antecedentes na primeira fase, quanto a não aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase.

Em relação à primeira fase da dosimetria, a
ssiste razão ao recorrente quanto à fração aplicada para valoração negativa dos antecedentes
.

Da análise da sentença, observa-se que o juízo
a quo
aplicou, na primeira fase, a fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas a cada delito para valorar negativamente os antecedentes.

No crime de
tráfico de drogas
, cuja pena abstrata é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, o intervalo é de 10 (dez) anos. Aplicando-se a fração de 1/8, o acréscimo corresponde a 01 (um) ano e 03 (três) meses, fixando-se a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Para o crime de
desobediência
, cuja pena varia de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses de detenção (intervalo de 05 meses e 15 dias), a mesma fração resulta em aumento aproximado de 22 (vinte e dois) dias, com pena-base fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Quanto à
resistência
, cuja pena abstrata vai de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção, o intervalo de 01 (um) ano e 10 (dez) meses, aplicado à fração de 1/8, resulta em acréscimo de 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, conduzindo à pena-base de 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Quanto ao montante de incremento, é cediço que a legislação penal
não estabelece critério objetivo
para a fixação da pena-base, conferindo ao julgador margem de discricionariedade, desde que atendidos os princípios constitucionais, especialmente os da proporcionalidade, individualização da pena e isonomia.

Não obstante, com o escopo de evitar disparidades e prestigiar a uniformização jurisprudencial, os tribunais vêm admitindo, de modo geral, três critérios distintos para a majoração da pena-base: (i) acréscimo de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal
; (ii) aplicação de
1/6 sobre o mínimo legal
; ou (iii) fixação da reprimenda
sem adoção de critério matemático específico, desde que devidamente fundamentada
. (STJ, AgRg no REsp 1.921.673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

No caso dos autos, embora o juízo de origem tenha exasperado as penas-bases utilizando um dos critérios admitidos – a fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato de apenamento –, entendo que o
quantum
de aumento se mostrou excessivo diante das peculiaridades do caso concreto. Desse modo,
acolho a pretensão defensiva
, para aplicar o critério de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente prevista
para os crimes de tráfico de drogas, desobediência e resistência, em conformidade com o entendimento consolidado nesta Corte. (
ex vi
, ApCrim n.º 1006829-85.2020.8.11.0037, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, trânsito em julgado em 02/07/2025).

Assim, no caso do
crime de tráfico de drogas
, a pena mínima é de 05 (cinco) anos de reclusão. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre essa pena mínima resulta em acréscimo de 10 (dez) meses, o que conduz à fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Quanto ao crime de
desobediência
, a pena mínima é de 15 (quinze) dias de detenção. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre essa pena mínima conduz à fixação da pena-base em 17 (dezessete) dias de detenção.

Por sua vez, no tocante ao
crime de resistência
, a pena mínima é de 02 (dois) meses de detenção. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre essa pena mínima resulta em acréscimo de 10 (dez) dias, o que conduz à fixação da pena-base em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Conclui-se, assim, que a exasperação das penas-bases foi realizada com fundamento em elementos concretos, válidos e idôneos, encontrando-se
justificada pela existência de maus antecedentes
. Contudo,
altero o critério de majoração aplicado
, para que seja
redimensionado os marcos iniciais de cada reprimenda com base na
fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
, em conformidade com a orientação jurisprudencial predominante e com os
princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

No que diz respeito à
segunda fase da dosimetria
, a defesa alega que o recorrente deveria ter sido beneficiado com a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, por supostamente haver admitido a prática do crime de tráfico de drogas perante a autoridade policial.

No entanto, tal alegação
não merece prosperar
.

A mencionada atenuante exige que o réu reconheça a prática do delito, ainda que parcialmente, de forma clara e objetiva, contribuindo de modo relevante para a formação do convencimento do julgador quanto à autoria ou à materialidade delitiva.

No presente caso, ao ser ouvido na fase policial, o recorrente negou a imputação, afirmou que não portava substância ilícita e sustentou ter sido vítima de uma suposta “armação” por parte dos agentes públicos. Ora, não se pode considerar como confissão espontânea uma versão que nega a própria prática do crime. A confissão somente poderá ser valorada como circunstância atenuante quando evidenciar, de modo inequívoco, a assunção de responsabilidade pelo fato típico, o que manifestamente não ocorreu nos autos.

Ademais, a condenação do apelante não se apoiou em qualquer admissão de culpa, mas em elementos probatórios robustos e independentes, regularmente produzidos sob o crivo do contraditório, como os depoimentos testemunhais e o relatório pericial de extração de dados do aparelho celular apreendido.

Ausente, portanto, confissão nos moldes exigidos pela legislação penal, mostra-se incabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

IV –
RECURSO DEFENSIVO
–
Da materialização das novas reprimendas.

Diante do exposto, impõe-se a readequação das penas impostas ao réu
MARLON GOMES BUENO
, nos seguintes termos:

- Tráfico de drogas.

Na
primeira fase
da dosimetria, mantenho o desvalor atribuído aos antecedentes criminais, mas,
acolhendo a pretensão defensiva
quanto ao critério de majoração, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, presentes as circunstâncias agravantes da reincidência – 3 (três) condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos –, mantenho a fração de aumento estabelecida pelo Juízo
a quo
, de 1/4 (um quarto), em razão da multirreincidência, resultando na pena intermediária de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na
terceira fase
da dosimetria, inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantendo-se o pagamento de
702 (setecentos e dois) dias-multa
, no valor mínimo legal, em fiel observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.

- Desobediência:

No tocante ao crime previsto no art. 330 do Código Penal, na
primeira fase
, mantenho o desvalor conferido aos antecedentes criminais. Contudo,
acolhendo a pretensão defensiva
quanto ao critério de majoração, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal, fixando-a em
17 (dezessete) dias de detenção
, e mantenho o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Na
segunda fase
da dosimetria, foram reconhecidas, novamente, as agravantes da reincidência – 3 (três) condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos – e a atenuante da confissão espontânea, compensando-se uma agravante por uma atenuante. Assim, mantenho o
quantum
de aumento estabelecido pelo juízo sentenciante, na fração de 1/5 (um quinto), razão pela qual fixo a sanção intermediária em
20 (vinte) dias de detenção
e o pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena privativa de liberdade em
20 (vinte) dias de detenção
, acrescida da aplicação de
12 (doze) dias-multa
.

-
Resistência:

Quanto ao delito previsto no art. 329 do Código Penal, na
primeira fase
da dosimetria, mantenho o desvalor conferido aos
antecedentes criminais
. Todavia,
acolhendo a pretensão defensiva
quanto ao critério de majoração, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal, fixando-a em
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Na
segunda fase
, o juízo reconheceu a situação de multirreincidência – 3 (três) condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos – e mitigou-a pela atenuante da confissão espontânea. Assim, mantenho a fração de aumento em 1/5 (um quinto), estabelecendo a pena intermediária em
2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a sanção privativa de liberdade em
2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
.

Em razão do
concurso material,
a pena privativa de liberdade resta fixada em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
, além da imposição de
714 (setecentos e quatorze) dias-multa
, cada qual fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, considerando tratar-se de apelante
multirreincidente
, condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, revela-se adequada a manutenção do
regime inicialmente fechado
.

O regime mais gravoso tem por escopo conferir resposta penal proporcional àquele que, mesmo já submetido à tutela estatal, reincide na prática delitiva, demonstrando que o tempo de encarceramento anteriormente imposto não se revelou suficiente para sua ressocialização, tampouco para a prevenção da reiteração criminosa. Tal entendimento encontra respaldo no
Enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõ:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Nesse mesmo sentido, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o seguinte:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
. 5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
(...)”
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Registre-se, ainda, que, embora o período de prisão cautelar não justifique, neste caso, a fixação de regime mais benéfico, tal período será considerado na fase de execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Portanto,
não há que se falar em abrandamento do regime prisional
imposto pelo juízo monocrático, tampouco em
substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal.

V –
RECURSO DEFENSIVO
– Do pedido de isenção das custas processuais:

No que se refere ao pleito conhecido das razões defensivas, consistente na
isenção do pagamento das custas processuais
, verifica-se que foi formulado sem qualquer fundamentação apta a justificá-lo.

Todavia, a pretensão
não
merece acolhimento, porquanto a condenação ao pagamento das referidas custas constitui decorrência legal da própria condenação penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
in

verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
, previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente disciplinados pelo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento imediato das custas processuais ou, eventualmente, postergar sua exigibilidade, mas
jamais isentá-lo da condenação
ao respectivo encargo, porquanto tais custas constituem despesas inerentes à tramitação do processo – verdadeiro corolário da atividade jurisdicional desenvolvida e que culminou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de conduta em desacordo com o ordenamento jurídico –, conforme estabelecem os §§ 2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por oportuno, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza tributária e, portanto, são dotadas de compulsoriedade, estando vinculadas a uma atividade administrativa. Assim, a isenção tributária, tal como sua incidência, decorre de previsão legal, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, o que corrobora o descabimento da pretensão recursal, neste particular.

Em suma, o apelante
não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais
, por se tratar, como já assentado, de consectário lógico da própria condenação penal.

Nada obstante,
poderá requerer a suspensão da exigibilidade do referido débito pelo prazo de 5 (cinco) anos, pleito que deverá ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe aferir a condição de miserabilidade do condenado na acepção jurídica do termo, considerando-se, inclusive, a possibilidade de alteração de sua situação econômica entre a data da condenação e a fase de execução da sentença penal condenatória (
ex vi
do AgRg no AREsp 1.150.749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se
, portanto, a obrigação de
pagamento das custas processuais
.

VI –
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: Do afastamento do Tráfico Privilegiado em relação a corré
LAINY
:

Neste ponto, o Ministério Público requer o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, em relação à acusada
Lainy Weffesten Felix Lucena
, sob o argumento de que restou suficientemente demonstrado que esta se dedicava a atividades criminosas.

A pretensão recursal fundamenta-se na existência de elementos concretos que evidenciariam a dedicação da apelada à atividade criminosa, destacando-se:
a)
a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas – 19,3g de pasta base de cocaína (suficiente para cerca de 80 porções individuais), 4,20g de maconha (equivalente a aproximadamente 12 cigarros) e 0,35g de cocaína em
eppendorf
pronto para venda;
b)
as circunstâncias da apreensão, que indicariam que a ré fornecia drogas ao corréu Marlon para fins de revenda; e
c)
as mensagens extraídas do aparelho celular do corréu
Marlon
, que revelariam vínculo com a organização criminosa denominada Comando Vermelho..

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifica-se que o recurso ministerial
não merece provimento
.

Como é cediço, para o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, exige-se o
preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais
por parte do pretenso beneficiário, a saber: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa
.

No caso concreto, a autoridade judiciária reconheceu a incidência da minorante em favor da apelada
LAINY
, ao entender que esta preenchia todos os requisitos legais para a concessão do referido benefício, tratando-se de ré primária, sem antecedentes criminais, que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.
In verbis
:

“[...]
Sobre a denunciada LAINY WEFESTEN FELIX LUCENA
, não incidem circunstâncias negativas a serem valoradas na fase do art. 59 do Código Penal.

De igual modo, não incidem agravantes e /ou atenuantes.

Na forma do artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06, considerando a porção apreendida bem como que se trata de agente sem antecedentes e que não há informações de que se dedique a atividade criminosa, deve ser aplicada a causa de aumento do “tráfico privilegiado” com redução no patamar máximo de 2/3. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 0010626-95.2019.8.11.0013

(...) A quantidade da droga apreendida (15g de pasta-base de cocaína) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas, a justificar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo ao se considerar a quantidade da droga apreendida (STJ, HC 565.707/RJ). (N.U 0010626-95.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)”
– Sentença, ID 308881990, p. 14-15.

No caso em análise, restou incontroverso que a apelada é objetivamente primária e possui bons antecedentes, inexistindo registros criminais anteriores à prática do delito em questão.

Quanto aos demais requisitos – não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa –, verifica-se que não há elementos concretos e seguros nos autos que demonstrem o envolvimento habitual da ré com a prática delitiva ou sua vinculação a organizações criminosas.

A quantidade de droga apreendida, embora seja um elemento a ser considerado na dosimetria da pena,
não é, por si só, suficiente
para afastar a aplicação da causa de diminuição. No caso em tela, foram apreendidos 19,3g de pasta base de cocaína, 4,20g de maconha e 0,35g de cocaína – quantidades que, embora não ínfimas, também não se mostram expressivas a ponto de indicar, de forma inequívoca, dedicação habitual ao tráfico.

Ademais, as circunstâncias da apreensão e as mensagens extraídas do celular do corréu
Marlon
não constituem prova segura
do envolvimento da ré com organização criminosa. As mensagens encontradas no celular do corréu não fazem referência direta à apelada, não havendo elementos concretos que a vinculem ao conteúdo das conversas.

Importa ressaltar que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas constitui
direito subjetivo do réu
, quando preenchidos os requisitos legais. A negativa de sua aplicação deve estar fundamentada em
elementos concretos e seguros
, e não em meras presunções ou ilações.

No presente caso, o juízo sentenciante, após detida análise das provas produzidas, concluiu pelo preenchimento dos requisitos legais para a aplicação da referida causa de diminuição, fixando-a no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Tal conclusão mostra-se adequada e proporcional,
não havendo elementos nos autos que justifiquem sua reforma
.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença no ponto em que reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas em favor da ré
Lainy Weffesten Felix Lucena
, no patamar máximo de 2/3.

VII –
DO PREQUESTIONAMENTO
:

A título de prequestionamento, ressalto que, embora não se exija do julgador manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada (
ex vi
, TJMT, ApCrim n.º 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE em 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões recursais da defesa, por guardarem pertinência temática com as teses discutidas neste recurso, foram devidamente observados e considerados na fundamentação deste voto, encontrando-se, assim, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
suscitada pela defesa do réu
MARLON GOMES BUENO
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal por ele interposto, tão somente para redimensionar as penas aplicadas, que restam fixadas em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
3 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 714 (setecentos e quatorze) dias-multa.

Lado outro, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo-se integralmente a sentença no ponto em que reconheceu a causa especial de diminuição de pena em favor da ré
Lainy Weffesten Felix Lucena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026